Tribunal: TJBA
Processo: 8042571-29.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042571-29.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SANDRA REGINA DE BRITO MONTEIRO e outros (27)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

A C O R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, REJEITADA
. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ART. 1.015 DO CPC (TEMA 988 DO STJ). NO MÉRITO,
AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANO AMBIENTAL
. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU O
SOBRESTAMENTO DO FEITO POR TEMPO INDETERMINADO

EM RAZÃO DE AÇÃO CAUTELAR
NA JUSTIÇA FEDERAL.
ILEGALIDADE
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.
ART. 5º, LXXVIII, CF E ART. 313, §§ 3º E 4º, CPC.
AUTONOMIA DAS AÇÕES INDIVIDUAIS
FRENTE ÀS COLETIVAS/CAUTELARES. ART. 104, CDC.
AUSÊNCIA DE IDENTIDADE E PREJUDICIALIDADE ESSENCIAL
. TEMAS 60 E 589 DO STJ INAPLICÁVEIS AO CASO CONCRETO PELA DISTINTA CAUSA DE PEDIR. PREJUÍZO CONCRETO E CARÁTER ALIMENTAR DA DEMANDA. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL na mesma diretiva.
PREJUDICIALIDADE EXTERNA, NÃO EVIDENCIAMENTO
. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL, NECESSIDADE.
RECURSO PROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, em observância à tese firmada pelo STJ (Tema 988), que mitiga a taxatividade do Art. 1.015 do CPC, cabendo o recurso em situações de urgência ou quando a demora puder tornar inútil o julgamento da questão em apelação, como é o caso de suspensão processual indefinida.

2. A suspensão de processo por tempo indeterminado, condicionada ao trânsito em julgado de Ação Cautelar ou Coletiva, viola o direito fundamental à duração razoável do processo (Art. 5º, LXXVIII, CF) e excede o limite legal de um ano estabelecido no Art. 313, §§ 3º e 4º, do CPC.

3. Não há identidade de causa de pedir ou prejudicialidade essencial entre a Ação Individual de Indenização por danos decorrentes da operação de barragem e uma Ação Cautelar em trâmite na Justiça Federal que visa impedir dano ambiental futuro relacionado a teste de calha.

4. Conforme o art. 104 do CDC, a existência de Ações Coletivas não induz litispendência para as Ações Individuais, sendo o prosseguimento destas a regra, salvo opção do autor pela suspensão, o que não ocorreu nos autos.

5. Os Temas 60 e 589 do STJ não se aplicam à hipótese, dada a ausência de identidade da macro-lide e a distinção entre as causas de pedir das demandas, afastando a suspensão automática da Ação Individual.

6. O caráter alimentar da demanda dos Agravantes (pescadores e marisqueiros) e o risco de inércia jurisdicional e prescrição de direitos reforçam o
periculum in mora
e justificam o provimento recursal.

7. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8042571-29.2023.8.05.0000
, em que figuram como AGRAVANTES
ANTONIO MARCOS DOS SANTOS
e
OUTROS
;

e como AGRAVADOS o
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S.A.
e
OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
rejeitar a preliminar e, no mérito,

DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor
.